Tribunal: STM
Processo: 7000023-33.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000023-33.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: ANDERSON PINTO DOS SANTOS
ADVOGADOS: ANTONIO LUIZ SOARES DA SILVA e ARTHUR ALVES DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
19/10/2020 a 22/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
conheceu e deu provimento ao Apelo interposto pela Defesa do 1º Sargento da
Marinha ANDERSON PINTO DOS SANTOS para absolvê-lo do crime previsto no art.
303 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM, nos termos do voto do
Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Os Ministros ODILSON SAMPAIO
BENZI (Revisor), MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA conheciam e
negavam provimento ao recurso defensivo, para manter na íntegra a Sentença
do Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 1ª CJM, que condenou o 1º
Sargento da Marinha ANDERSON PINTO DOS SANTOS à pena de 3 (três) anos de
reclusão, como incurso no art. 303, caput, do CPM (peculato), com o regime
prisional inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e a pena acessória
de exclusão das Forças Armadas, sem o benefício do sursis, por falta de amparo
legal.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CELSO LUIZ NAZARETH.
O Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI (Revisor) fará voto vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/11/2020 18:32:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21019347ea
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000023-33.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
APELANTE: ANDERSON PINTO DOS SANTOS, 1º Sgt Mar.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. ANTÔNIO LUIZ SOARES DA SILVA, OAB/RJ 179750.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PECULATO. APROPRIAÇÃO DE VALOR DEVIDO PELA MARINHA A
EMPRESA FORNECEDORA DE GLP. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS.
ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM.
1. Não é crível que, por quase três anos, uma empresa fornecedora de gás liquefeito de
petróleo (GLP) não tenha percebido que a Marinha havia deixado de lhe pagar por um serviço
prestado.
2. A demonstração da materialidade do delito de peculato é, ainda, prejudicada pelo fato de
que, para além de a empresa fornecedora de GLP ter afirmado que não recebeu os valores
devidos pela prestação de um serviço à Marinha, não existe qualquer prova da falsidade dos
carimbos que atestam o recebimento, pela empresa, dos valores constantes das Notas Fiscais
por ela emitidas quando da prestação desse serviço.
3. Não há que se falar em comprovação da autoria quando se observa que a Autorização de
Despesa em que o Acusado supostamente atestou ter recebido, em espécie, a importância a
ser paga à empresa pelo fornecimento de GLP tem sua validade - e, consequentemente, a
validade de suas conclusões - bastante fragilizada diante do modo e do contexto em que foi
produzido. Além disso, não consta dos autos qualquer outro indício de que o Réu teria recebido
esses valores.
Apelo conhecido e provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em conhecer e dar provimento ao Apelo interposto pela
Defesa do 1º Sargento da Marinha ANDERSON PINTO DOS SANTOS para absolvê-lo do crime previsto no art.
303 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM
Brasília, 22 de outubro de 2020.
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa do 1º Sargento da Marinha ANDERSON PINTO DOS SANTOS,
inconformada com a Sentença do Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 1ª CJM que, por
unanimidade, o condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no art. 303, caput, do CPM
(peculato), com o regime prisional inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e a pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, sem o benefício do sursis, por falta de amparo legal (eventos 239 e 245 do

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/11/2020 18:32:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21019347ea
processo originário).
A Denúncia (evento 1 do processo originário - DENUNCIA5), oferecida pelo Ministério Público Militar em 1º de
março de 2018 e recebida no dia 14 subsequente (evento 1 do processo originário - REC_DENUNCIA6),
descreve que:
"No dia 18 de junho de 2013, o denunciado acima nominado, na qualidade de militar supervisor
do refeitório de cabos e marinheiros e ajudante do Mestre D'Armas da Base Aérea Naval de São
Pedro da Aldeia (BAENSPA), agindo com vontade livre e consciente, apropriou-se da quantia de
R$ 2.721,96 (dois mil, setecentos e vinte e um reais e noventa e seis centavos), em espécie, de
que tinha a posse em razão do cargo de militar e do exercício da referida função. A citada
quantia era proveniente da Caixa de Economias da referida Base e foi entregue ao denunciado
para o pagamento de débito contraído pela Marinha junto à sociedade empresária GLP GÁS
DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA (antiga denominação: PEDIGAS COMERCIO DE GAS LTDA)
concernente à aquisição direta de 1.500 kg (mil e quinhentos quilos) de gás liquefeito de
petróleo (GLP), destinada a atender as demandas das cozinhas da guarnição e da Praça
d'Armas da aludida Organização Militar (fl. 505).
Ainda no curso do mês de junho de 2013, o denunciado, após apropriar-se do citado valor,
tornando a agir com consciência e vontade, falsificou documentos particulares consistentes nas
Notas Fiscais eletrônicas nº 0011115, série 20 (fl. 712), e 0011195, série 20 (fl. 709), emitidas
pela GLP GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA em 03 de junho de 2013 e 07 de junho de 2013,
respectivamente, visto que inseriu nesses documentos, do próprio punho, rubricas e
informações falsas sobre funcionários fictícios e sobre o recebimento, pela referida pessoa
jurídica, das quantias descritas nas Notas Fiscais em questão, quais sejam R$ 1.529,63 (mil
quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e três centavos) e R$ 1.192,33 (mil cento e noventa
e dois reais e trinta e três centavos), com a evidente finalidade de iludir a Administração Militar
no tocante ao adimplemento da obrigação, no que logrou êxito.
Segundo se apurou, no dia 29 de março de 2013 [data correta: 13 de junho de 2013], o
Suboficial ANATY ANTONIO BATISTA, Mestre D'Armas, emitiu o documento intitulado
'Autorização de Despesa' (AD) nº 0115613 no Sistema de Gestão da Base Aérea Naval de São
Pedro da Aldeia (SISLOG) com vistas à compra de 1.500 kg (mil e quinhentos quilos) de gás
liquefeito de petróleo (GLP) para utilização nas cozinhas da referida Base (fl. 505).
A aquisição em tela ocorreu por meio de compra direta feita com a sociedade empresária GLP
GÁS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (CNPJ nº 00.195.690/0001-81), no valor total de R$ 2.721,96
(dois mil, setecentos e vinte e um reais e noventa e seis centavos), mediante utilização de
recursos da Caixa de Economias da Base, em virtude da indisponibilidade de recursos na
Execução Financeira (fls. 184/185), conforme Autorização de Despesa nº 0115613
devidamente assinada pelos militares responsáveis (fls. 184/185) e autorizada pelo Ordenador
de Despesas.
Assim, em 18 de junho de 2013, o denunciado ANDERSON, à época militar da graduação de 2º
Sargento, recebeu tal valor em espécie, conforme documento de Autorização de Despesas (fl.
505).
Nos dias 03 de junho de 2013 e 07 de junho de 2013, a GLP GAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
emitiu as Notas Fiscais eletrônicas nº 0011115, série 20, no valor de R$ 1.529,63 (mil
quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e três centavos) (fl. 712), e 0011195, série 20, no
valor de R$ 1.192,33 (mil cento e noventa e dois reais e trinta e três centavos) (fls. 709), em
que documentou a referida compra e venda, e as apresentou à Organização Militar. Nos versos
desses documentos, constam certificações de recebimento de material assinadas pelos
agentes públicos responsáveis e a classificação contábil do material feita pelo Gestor de
Material.
Já no anverso das citadas Notas Fiscais, constam carimbos de 'RECEBEMOS' inseridos

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/11/2020 18:32:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21019347ea
manualmente, datados e rubricados por supostos funcionários da aludida pessoa jurídica
identificados apenas como 'JOÃO PAULO' (na Nota Fiscal nº 0011115) e 'ANDRÉ LIMA' (na Nota
Fiscal nº 0011195), ambas com data de 07 de junho de 2013, levando a crer que a GLP GÁS
DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA teria recebido os valores descritos nos documentos em questão
e que a prestação da Marinha teria sido integralmente cumprida.
Ocorre que, conforme notificação extrajudicial da referida sociedade empresária (fl. 35), não
houve o pagamento integral pelos bens entregues à Marinha.
De acordo com o Laudo Pericial Criminal nº 69/2016, do Núcleo de Polícia Judiciária do
Comando do 1º Distrito Naval, laudo de perícia grafotécnica, constatou-se, mediante
comparação entre os documentos existentes na Administração Militar assinados pelo
denunciado e a 'Autorização de Despesa' (AD) nº 0115613 (fl. 505), que as letras e rubricas
constantes no carimbo de recibo de numerário aposto na referida Autorização de Despesa (AD)
partiram do punho escriturador do denunciado (fls. 345/358).
No curso do 1PM, ficou caracterizado que o denunciado utilizou artifício que induziu em erro a
Administração Militar, como descrito. Desse modo, assegurou para si ou para outrem o domínio
dos recursos públicos, cuja posse lhe foi confiada na condição de militar supervisor do refeitório
de cabos e marinheiros e ajudante do Mestre D' Armas da BAENSPA, sendo certo que não
efetuou o pagamento da despesa atinente ao seu setor, tampouco restituiu o numerário
recebido.
A GLP GAS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA informou a inexistência de funcionários, em junho de
2013, com o nome completo, ou em partes, de 'JOAO PAULO' ou 'ANDRÉ LIMA' (fls. 596 e
597/600). Tais pessoas, consoante o carimbo 'RECEBEMOS' aposto nas referidas notas fiscais,
teriam recebido da Marinha os valores nelas descritos em nome da aludida pessoa Jurídica.
O Laudo Pericial Criminal nº 25/2017, do referido Núcleo de Polícia Judiciária da Marinha, laudo
de exame grafotécnico (fls. 620/639 e 657/674), demonstra que o denunciado foi o responsável
por forjar, nas citadas notas fiscais, os nomes dos funcionários fictícios 'JOÃO PAULO' e 'ANDRÉ
LIMA', pois as rubricas e os números de datas apostos em nome deles, nos carimbos
'RECEBEMOS', partiu de seu punho escriturador.
Em exame complementar, peritos do Núcleo de Polícia Judiciária Militar da Marinha atestaram
que a falsificação em tela não é grosseira, sendo apta a iludir o homem de diligência média e
portanto um número indeterminado de pessoas, conforme o disposto no Laudo Pericial Criminal
grafotécnico nº 25/2017 Complementar, do Comando do 1º Distrito Naval (fls. 682/683).
O prejuízo causado ao erário pelo denunciado consistiu em R$ 2.721,96 (dois mil, setecentos e
vinte e um reais e noventa e seis centavos), atualizado para o valor de R$ 4.065,02 (quatro mil
e sessenta e cinco reais e dois centavos), considerando que a Base Naval efetuou o pagamento
da dívida à empresa GLP GÁS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA e não houve ressarcimento à Caixa
de Economias da citada Organização Militar, consoante o disposto no Laudo de Perícia Técnica
às fls. 731/732 e no Laudo de Avaliação à fl. 743.
Conforme apurado, além de inverter a posse sobre o dinheiro público recebido, passando a agir
como se dono fosse, o denunciado valeu-se de fraude para ludibriar a Marinha do Brasil, a qual,
induzida a erro pelo denunciado, teve como certa e concretizada a quitação integral da dívida
contraída com a GLP GAS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA, o que não ocorreu.
As condutas em tela culminaram em evidente prejuízo à Administração Militar, assim como à
ordem administrativa militar, porquanto a despesa pública em comento não foi devidamente
liquidada.
Assim, o denunciado, pessoa plenamente imputável, agindo com vontade livre e
consciente, praticou o crime previsto no artigo 303, caput, do Código Penal Militar
(peculato-apropriação), bem como o crime previsto no artigo 311, caput, do Código

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/11/2020 18:32:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21019347ea
Penal Militar (falsificação de documento particular), na forma do artigo 79 do mesmo
Diploma Repressivo (concurso material de crimes)." (Grifos no original).
Constam nos autos, entre outros, os seguintes documentos:
1) cópia da Nota Fiscal nº 0011115, emitida em 3 de junho de 2013, pela PEDIGAS COMÉRCIO
DE GÁS LTDA, em que consta o recebimento, pela OM, de 742,54 kg (setecentos e quarenta e
dois quilos e quinhentos e quarenta gramas) de gás liquefeito de petróleo (GLP) e, em
contrapartida, o carimbo de recebimento de R$ 1.529,63 (mil quinhentos e vinte e nove reais
e sessenta e três centavos) supostamente assinado por "João Paulo" (evento 1 do processo
originário - APENSO2 - fls. 315/316);
2) cópia da Nota Fiscal nº 0011195, emitida em 7 de junho de 2013, pela PEDIGAS COMÉRCIO
DE GÁS LTDA, em que consta o recebimento, pela OM, de 578,8 kg (quinhentos e setenta e
oito quilos e oitocentos gramas) de gás liquefeito de petróleo (GLP) e, em contrapartida, o
carimbo de recebimento de R$ 1.192,33 (mil cento e noventa e dois reais e trinta e três
centavos) supostamente assinado por "André Lima" (evento 1 do processo originário -
APENSO2 - fls. 318/319);
3) cópia da Autorização de Despesa nº 0115613, referente à aludida compra do gás
liquefeito, em que, supostamente, o Acusado teria atestado ter recebido a importância
autorizada, no valor de R$ 2.791,96 (dois mil, setecentos e noventa e um reais e noventa e
seis centavos) (evento 1 de processo originário - APENSO2 - fl. 314);
4) cópias dos Recibos emitidos pela GLP GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA (antiga PEDIGAS
COMÉRCIO DE GÁS LTDA), que comprovam a entrega, nos dias 30 de maio e 6 de junho de
2013, das quantidades de gás liquefeito descritas nas referidas Notas Fiscais (evento 1 do
processo originário - APENSO3, fls. 71/74);
5) cópias da Notificação Extrajudicial emitida pela GLP GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA
(antiga PEDIGAS COMÉRCIO DE GAS LTDA), em 19 de maio de 2016, e das mensagens
eletrônicas subsequentes entre a empresa e a Marinha, acerca da não quitação, pela
Marinha, do débito decorrente das supracitadas aquisições de GLP (evento 1 do processo
originário - APENSO1 - fls. 36/38 e 10/14);
6) Laudo Pericial Criminal nº 69/2016 (laudo de perícia grafotécnica), de 14 de outubro de
2016, em que, mediante comparação entre os documentos existentes na Administração
Militar assinados pelo Acusado e a Autorização de Despesa nº 0115613, peritos do Núcleo de
Polícia Judiciária Militar do Comando do 1º Distrito Naval concluíram que as letras e as
rubricas constantes no carimbo de recibo de numerário aposto na referida Autorização de
Despesa partiram do punho escriturador do Acusado (evento 1 do processo originário -
APENSO2 - fls. 148/161);
7) documento por meio do qual a empresa GLP GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA (antiga
PEDIGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA) negou serem seus funcionários as pessoas que constam
nas supracitadas Notas Fiscais como recebedores dos valores pagos pela OM (evento 1 do
processo originário - APENSO3 - fl. 70);
8) Laudo Pericial Criminal nº 25/2017 (laudo pericial grafotécnico), de 17 de maio de 2017,
por meio do qual peritos do Núcleo de Polícia Judiciária Militar do Comando do 1º Distrito
Naval concluíram que as datas e as rubricas lançadas nos carimbos "recebemos" nas
supracitadas Notas Fiscais "apresentam similitude entre os lançamentos e morfogênese
compatível com o punho escritor" do Acusado; por outro lado, tendo em vista que ele não
concordou em fornecer o padrão gráfico para a realização do exame, não foi possível uma
análise conclusiva quanto aos nomes "João Paulo" e "André Lima" terem sido escritos, ou não,
pelo Réu (evento 1 do processo originário - APENSO3 - fls. 96/114);
9) Laudo Pericial complementar ao de nº 25/2017, em que se afirma que as falsificações

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/11/2020 18:32:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21019347ea
verificadas não são grosseiras (evento 1 do processo originário - APENSO3 - fl. 162/164);
10) Certidões Criminais negativas do Acusado (evento 1 do processo originário - APENSO3 - fl.
183/190);
11) Laudo de Perícia Técnica, de 30 de outubro de 2017, em que peritos da Base Aérea Naval
de São Pedro da Aldeia concluíram que o valor atualizado da dívida era de R$ 4.065,02
(quatro mil e sessenta e cinco reais e dois centavos) (evento 1 do processo originário -
APENSO3 - fls. 218/219 e 230).
O Réu, maior à época dos fatos (nascido em 23 de julho de 1976), foi devidamente citado em 17 de abril de
2018 (evento 3 do processo originário).
A Defesa apresentou Resposta à Acusação (evento 32 do processo originário).
Em 7 de junho de 2018, foram ouvidas em Juízo as seguintes testemunhas arroladas pelo MPM: 3º Sargento
RICARDO SILVA DE OLIVEIRA, 1º Tenente AMANDA GOMES FERNANDES GUSMÃO e o ex-Marinheiro ALEX
VITORINO DA SILVA (eventos 42, 44 e 46 do processo originário). Em 14 de agosto de 2018, foram feitas as
oitivas de mais duas testemunhas de Acusação: Suboficial da Reserva ANATY ANTONIO BATISTA e civil CARINA
ALVES DA SILVA (eventos 77, 81, 82 e 211 do processo originário). E, em 20 de setembro de 2018, foi ouvida a
última testemunha arrolada pelo Órgão Ministerial: civil PÂMELA WANSEMBERG ALBUQUERQUE DE FREITAS
PUPE (eventos 105, 106 e 205 do processo originário).
A Defesa arrolou como testemunhas o Suboficial WAGNER RODRIGUES BARBOSA, a 1º Tenente MILENA
AMARANTE DE ALMEIDA MUSSI, o Suboficial da reserva remunerada CARLOS EDUARDO SOARES COELHO, o
Suboficial LUIZ CLÁUDIO GOMES DOS SANTOS, o 1º Sargento FLÁVIO WILSON REIS NUNES e o 2º Sargento
FLAUTEL DA ROCHA LIMA FILHO. Na mesma oportunidade, pleiteou o deferimento da produção de perícia
grafotécnica (evento 109 do processo originário).
Instada a esclarecer sobre o pedido de exame pericial, a Defesa afirmou que o Acusado não reconhece como
sendo sua a grafia constante das Notas Fiscais eletrônicas citadas na Denúncia. Disse, ainda, que "o Laudo
Pericial Criminal nº 25/2017 (laudo de exame grafotécnico de fls. 620/639 e 657/674), foi elaborado pelo
Núcleo de Polícia Judiciária da Marinha, portanto, 'parte interessada' no feito". Em sequência, pleiteou a
produção de perícia grafotécnica nos referidos documentos, a ser realizada por perito imparcial indicado pelo
Juízo a quo (eventos 111 e 127 do processo originário).
Em Sessão de 12 de fevereiro de 2019, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela Defesa. Em seguida, o
Acusado foi qualificado e interrogado, momento em que negou a autoria delitiva e alegou nunca ter
comparecido à Caixa de Economias da Base nem retirado numerário do referido setor. Sustentou ter sido alvo
de perseguição no âmbito da OM (eventos 167 a 170 do processo originário).
Na mesma oportunidade, o Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 1ª CJM, por unanimidade,
acatou o pleito defensivo de realização de nova perícia grafotécnica, a ser feita pelo Instituto de Criminalística
Carlos Éboli (ICCE), do Departamento de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro
(evento 167 do processo originário).
Em 30 de abril de 2019, veio aos autos o Laudo de Exame Documentoscópico nº ICCE-RJ-SPD-013309/2019, de
25 de abril de 2019, em que dois peritos criminais, após a colheita do padrão gráfico do Acusado, concluíram
não terem sido encontradas convergências gráficas suficientes que permitissem atribuir ao punho do ora
Apelante a autoria das datas e dos nomes inseridos no anverso das Notas Fiscais citadas na Denúncia (evento
191 do processo originário).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (eventos 196 e 199 do processo originário).
Em Alegações escritas, o MPM pleiteou a condenação do Acusado como incurso no art. 303, caput, do CPM
(peculato) e, tendo em vista o disposto no Laudo de Exame Documentoscópico nº ICCE-RJ-SPD-013309/2019,
requereu sua absolvição em relação ao crime previsto no art. 311, caput, do CPM (falsificação de documento),
por insuficiência de provas (evento 214 do processo originário).
A Defesa, por sua vez, pleiteou, preliminarmente, a nulidade da Sindicância ou o desentranhamento do Laudo

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/11/2020 18:32:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21019347ea
Pericial nº 69/2016, sob a alegação de que o Réu não foi intimado para a perícia que o originou. Requereu que,
havendo dúvidas quanto aos fatos, o Juízo a quo, na forma do art. 296, caput, c/c o art. 430 do CPPM,
determinasse quantas diligências fossem necessárias, inclusive a realização de nova perícia grafotécnica na
Autorização de Despesa nº 0115613. Quanto ao mérito, pugnou pela absolvição do Acusado em relação aos
crimes dos arts. 303, caput, e 311, caput, do CPM, com fulcro no art. 439, alíneas "c" ou "e", do CPPM.
Subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal (evento 218 do processo originário).
Em Sessão de 8 de outubro de 2019, as partes reiteraram os termos de suas Alegações Escritas. O
representante ministerial apenas acrescentou: que a data aposta na Autorização de Despesa corresponde ao
dia em que o Acusado retornou à OM, que a Defesa poderia ter requerido a realização de nova perícia nesse
documento e que, na fase investigatória, o contraditório é diferido.
Em seguida, após deliberação, o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 2ª Auditoria da 1ª CJM, por
unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada pela Defesa. No mérito, também por unanimidade, julgou
parcialmente procedente a Denúncia e, assim, absolveu o Acusado em relação ao crime previsto no art. 311,
caput, do CPM (falsificação de documento), com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM, e o condenou à pena
de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no art. 303, caput, do CPM (peculato), com o regime prisional
inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, sem
o benefício do sursis, por falta de amparo legal (eventos 239 e 245 do processo originário).
A Sentença foi lida e assinada em 16 de outubro de 2019 (evento 247 do processo originário).
O MPM, devidamente intimado, nada requereu no prazo legal, havendo o trânsito em julgado para o referido
Órgão (eventos 248, 250 e 253 do processo originário).
A DPU, por sua vez, intimada em 27 de outubro de 2019, interpôs tempestivo Recurso de Apelação em 8 de
novembro de 2019 (eventos 249, 250 e 252 do processo originário).
Em Razões de Recurso (evento 1 - 1-RAZAPELA), a Defesa pleiteia a absolvição do Acusado, com fulcro no art.
439, alíneas "c" ou "e", do CPPM. Argumenta, para tanto, que, na data dos fatos, o Apelante se encontrava de
férias e que, além disso, ele não tinha autorização para retirar numerário da Caixa de Economias, uma vez que
não estava cadastrado no sistema QUAESTOR como exigia a Ordem Interna nº 33-05B. Afirma, também, que "o
apelante no período de 31/01/2013 a 09/12/2013 não exerceu nenhuma função específica na Base Aérea e
Naval de São Pedro da Aldeia (...), sendo, portanto, impossível ter sido ele o militar que retirou os valores da
Caixa de Economias na data de 18/06/2013".
Ademais, a Defesa questiona o fato de a emissão e o pagamento das Notas Fiscais ora em tela terem sido
anteriores à correspondente Autorização de Despesas. Alega que isso torna inverossímil a afirmação de que o
Acusado tenha retirado recurso da Caixa de Economias a fim de pagar Notas Fiscais cujos pagamentos já
tinham sido realizados antes, no período em que ele estava gozando de suas férias.
A Defesa afirma, ainda, que a Perícia grafotécnica realizada na Autorização de Despesas, no curso da
Sindicância (Laudo Pericial nº 69/2016), violou o disposto no art. 344, alínea "a", do CPPM, tendo em vista que
o Réu não foi intimado para o ato. Destaca que essa Perícia foi feita com base nos mesmos documentos que
subsidiaram a realização do Laudo Pericial nº 25/2017 (cujo resultado não se sustentou diante de nova perícia
realizada no curso do processo). Por fim, ressalta que o MPM, apesar de ter tido oportunidade, não requereu a
renovação da referida perícia grafotécnica na Autorização de Despesas.
Em Contrarrazões ao Apelo (evento 1 - 2-CONTRAZ), o MPM afirma, quanto ao Laudo Pericial nº 69/2016, que
não houve qualquer nulidade, uma vez que ocorreu o contraditório diferido, tendo a Defesa a oportunidade de
impugnar essa prova ao longo de toda a instrução probatória. Ressalta que, apesar disso, a Defesa optou por
impugnar somente o Laudo Pericial nº 25/2017, "não sendo plausível atribuir ao Parquet ou ao Judiciário ônus
que lhe competia". Ademais, a Acusação afirma que o Acusado se recusou a fornecer seus padrões gráficos
para a realização da Perícia ora questionada e que os documentos utilizados para tanto eram idôneos, assim
como a atuação dos peritos, não havendo qualquer prova em contrário.
O Órgão ministerial alega que a materialidade e a autoria do crime de peculato estão devidamente
demonstradas pela prova documental constante dos autos, e reforçadas pelas testemunhas arroladas pela

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/11/2020 18:32:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21019347ea
Acusação. Ressalta que:
"(...) a despeito de o acusado ANDERSON não ter sido designado formalmente a exercer função
específica no âmbito da Base militar em questão no mês de junho de 2013 (...), ele, na prática,
exercia a função de supervisor do refeitório de cabos e marinheiros da BAENSPA e, nessa
qualidade, à luz da praxe então vigente no quartel, poderia licitamente retirar numerário na
Gestoria da Caixa de Economias da Base para quitar despesas de seu setor após as
autorizações concedidas pelas autoridades militares superiores e, caso assim o fizesse, era seu
dever realizar o pagamento devido ou restituir a quantia pecuniária entregue."
Sustenta, ainda, o seguinte:
"(...) verifica-se na parte inferior do documento 'Autorização de Despesa' (AD) nº 0115613
(evento 1, documento 2, página 314) que o então 2º Sargento da Marinha ANDERSON, ora
apelante, recebeu a aludida quantia em espécie da Caixa de Economias da Base, no dia 18 de
junho de 2013, data em que estava a bordo, pois regressara de férias, conforme o disposto no
evento 1, documento 2, folha 96, da ação penal.
Assim, não merece prosperar a tese da Defesa de que teria sido impossível ao apelante a
retirada de valores da Caixa de Economias, pois além de estar presente na OM na data
mencionada, possuía atribuição de receber licitamente numerário na Gestoria da Caixa de
Economias da Base para quitar despesas de seu setor após as autorizações concedidas pelas
autoridades militares superiores (...)."
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer de 10 de abril de 2020, da lavra do Subprocurador-Geral Dr.
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, opina pelo conhecimento e não provimento do Apelo (evento 6).
A SEJUD certificou nada constar, naquela Secretaria, em relação ao Acusado (evento 4).
É o Relatório.

VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa do 1º Sargento da Marinha ANDERSON PINTO DOS SANTOS,
inconformada com a Sentença do Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 1ª CJM que, por
unanimidade, o condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no art. 303, caput, do CPM
(peculato), com o regime prisional inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e a pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, sem o benefício do sursis, por falta de amparo legal (eventos 239 e 245 do
processo originário).
Em suas Razões Recursais, a Defesa pleiteia a absolvição do Acusado, com fulcro no art. 439, alíneas "c" ou
"e", do CPPM. Nesse sentido, argumenta que o Apelante se encontrava de férias na data dos fatos e que não
exercia função que permitisse a retirada de numerário da Caixa de Economias, nem tinha qualquer autorização
para tanto. Ressalta, ainda, ser insustentável a afirmação de que o Acusado teria retirado recurso da Caixa de
Economias a fim de pagar Notas Fiscais cujos pagamentos já tinham sido realizados antes, no período em que
ele estava gozando de suas férias.
Por fim, a Defesa questiona a validade do Laudo Pericial nº 69/2016, sob o argumento de que o Réu não foi
intimado para o ato e de que essa perícia foi feita com base nos mesmos documentos que subsidiaram a
realização do Laudo Pericial nº 25/2017 (cujo resultado não se sustentou diante de nova perícia realizada no
curso do processo) (evento 1 - 1-RAZAPELA).
De acordo com a Denúncia, o 1º Sargento da Marinha ANDERSON PINTO DOS SANTOS - que era supervisor do
refeitório de Cabos e Marinheiros e Ajudante do Mestre D'Armas da Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia
(RJ) - teria se apropriado da quantia de R$ 2.721,96 (dois mil setecentos e vinte e um reais e noventa e seis
centavos), em espécie. O referido valor era proveniente da Caixa de Economias da Base e, nos termos da

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/11/2020 18:32:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21019347ea
Exordial Acusatória, havia sido entregue ao Acusado a fim de que ele pagasse à empresa GLP GÁS
DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA o débito que a Marinha havia contraído quando tal empresa forneceu gás
liquefeito de petróleo (GLP) à Base.
Cumpre-nos, então, esmiuçar os elementos dos autos a fim de averiguar a materialidade e a autoria do
suposto delito.
Observa-se que, em meados de 2013, a empresa GLP GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA (antiga PEDIGAS
COMÉRCIO DE GÁS LTDA) forneceu 1.321,34 kg (mil trezentos e vinte e um quilos e trezentos e quarenta
gramas) de gás liquefeito de petróleo (GLP) à Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia (RJ), que seriam
utilizados nas cozinhas da OM.
Esse fornecimento foi comprovado pelos dois Recibos emitidos pela empresa: um no qual o 3º Sargento
RICARDO SILVA DE OLIVEIRA, em 30 de maio de 2013, atestou o recebimento de 742,54 kg (setecentos e
quarenta e dois quilos e quinhentos e quarenta gramas) de gás; e o outro no qual o então Marinheiro ALEX
VITORINO DA SILVA, em 6 de junho de 2013, atestou o recebimento de 578,8 kg (quinhentos e setenta e oito
quilos e oitocentos gramas) de gás (evento 1 do processo originário - APENSO3, fls. 71/74). Ambos os militares
confirmaram, em Juízo, o recebimento do referido produto (eventos 42, 44 e 46 do processo originário - VIDEO4
a VIDEO8).
Ademais, no verso das Notas Fiscais emitidas pela empresa para documentar a referida transação comercial -
Notas Fiscais nºs 0011115 e 0011195 -, constam atestes de recebimento e de conferência do material no
âmbito da OM (evento 1 do processo originário - APENSO2 - fls. 315/316 e 318/319).
Portanto, dúvida não há de que a empresa efetivamente forneceu à Base, naquela ocasião, 1.321,34 kg (mil
trezentos e vinte e um quilos e trezentos e quarenta gramas) de gás.
As dúvidas se iniciam em 2016, portanto quase três anos depois, quando a GLP GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS
LTDA, por meio de notificação extrajudicial e e-mails, informou à Marinha que não havia recebido o pagamento
por aquele fornecimento de gás, havendo um débito de R$ 2.721,96 (dois mil setecentos e vinte e um reais e
noventa e seis centavos) (evento 1 do processo originário - APENSO1 - fls. 36/38 e 10/14; e evento 82 do
processo originário).
Cumpre observar ser, no mínimo, curioso que essa cobrança tenha sido feita somente quase três anos após a
prestação do serviço. Ora, como a empresa deixou transcorrer tanto tempo sem se dar conta de que a Marinha
não a havia pagado?
Esse questionamento torna-se ainda mais pertinente quando que se observa que a testemunha ANATY
ANTONIO BATISTA, então Suboficial da Ativa, afirmou que tal empresa não costumava aceitar atrasos no
pagamento e que, quando isso ocorria, o gás logo era "cortado". Por conseguinte, disse que lhe causou
estranheza o fato de a empresa ter realizado a cobrança tanto tempo depois do fornecimento (eventos 77, 81
e 211 do processo originário).
Ainda que ultrapassado esse estranhamento e supondo ser crível que a empresa realmente tenha ignorado o
não adimplemento por tanto tempo, muitas outras questões apresentam-se nebulosas no presente caso. Senão
vejamos.
Como visto, constam dos autos duas Notas Fiscais emitidas pela GLP GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA, que,
juntas, comprovam a supracitada venda de gás:
- Nota Fiscal nº 0011115, de 3 de junho de 2013, no valor de R$ 1.529,63 (mil quinhentos
e vinte e nove reais e sessenta e três centavos), em cujo verso consta o recebimento, por
militares da OM, de 742,54 kg (setecentos e quarenta e dois quilos e quinhentos e quarenta
gramas) de gás, e em cujo anverso consta um carimbo datado de 7 de junho de 2013, no
qual uma pessoa supostamente denominada "João Paulo" atestou ter recebido da OM o valor
constante da Nota (evento 1 do processo originário - APENSO2 - fls. 315/316);
- Nota Fiscal nº 0011195, de 7 de junho de 2013, no valor de R$ 1.192,33 (mil cento e
noventa e dois reais e trinta e três centavos), em cujo verso consta o recebimento, por

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/11/2020 18:32:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21019347ea
militares da OM, de 578,8 kg (quinhentos e setenta e oito quilos e oitocentos gramas) de gás,
e em cujo anverso consta um carimbo datado de 7 de junho de 2013, no qual uma pessoa
supostamente denominada "André Lima" atestou ter recebido da OM o valor constante da
Nota (evento 1 do processo originário - APENSO2 - fls. 318/319).
A empresa negou serem seus funcionários as pessoas que constam nesses documentos como recebedores dos
valores pagos pela OM (evento 1 do processo originário - APENSO3 - fl. 70; e evento 82 do processo originário).
Então, após a constatação de que o pagamento não havia sido feito por execução financeira, verificou-se, junto
à Caixa de Economias da Base, que o pagamento havia sido autorizado e que o dinheiro havia saído daquele
setor (evento 46 do processo originário - VIDEOS 1 a 3). De fato, foi localizada a Autorização de Despesa nº
0115613, referente à aludida compra do gás liquefeito, em que consta um carimbo no qual, supostamente, o
Acusado teria atestado ter recebido, em espécie, a importância autorizada, no valor de R$ 2.791,96 (dois mil,
setecentos e noventa e um reais e noventa e seis centavos) (evento 1 de processo originário - APENSO2 - fl.
314).
A partir daí - ou seja, a partir da informação de que o Acusado havia recebido o dinheiro destinado ao
pagamento da GLP GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA e de que esses valores não haviam chegado "às mãos"
da empresa -, levantou-se a suspeita de que teria havido uma apropriação por parte do Réu.
Para essa tese fazer sentido, o Encarregado da Sindicância entendeu por bem requisitar a realização de perícia
grafotécnica nas supracitadas Notas Fiscais, mais especificamente nos escritos e nas rubricas que atestam o
suposto recebimento de valores por parte da empresa.
Utilizando como parâmetro documentos da OM em que consta a escrita do Acusado - tendo em vista que ele se
recusou a fornecer seus padrões gráficos para o exame -, foi produzido o Laudo Pericial Criminal nº
25/2017, de 17 de maio de 2017, por meio do qual peritos militares do Núcleo de Polícia Judiciária Militar do
Comando do 1º Distrito Naval concluíram que as datas e as rubricas lançadas nos carimbos "recebemos" nas
supracitadas Notas Fiscais apresentavam similitude com o punho escritor do Acusado (evento 1 do processo
originário - APENSO3 - fls. 96/114).
No entanto, no curso da instrução processual, diante de pleito da Defesa sugerindo a falta de imparcialidade
nesse exame, o Colegiado a quo determinou a realização de nova perícia grafotécnica, a ser feita pela Polícia
Civil do Estado do Rio de Janeiro (eventos 127 e 167 do processo originário). Ato contínuo, veio aos autos o
Laudo de Exame Documentoscópico nº ICCE-RJ-SPD-013309/2019, de 25 de abril de 2019, em que dois
peritos criminais, após a colheita do padrão gráfico do Acusado, concluíram não terem sido encontradas
convergências gráficas suficientes que permitissem atribuir ao punho do ora Apelante a autoria das datas e dos
nomes inseridos no anverso das Notas Fiscais (evento 191 do processo originário).
Portanto, para além de a empresa ter afirmado que não recebeu os valores devidos, não há qualquer prova da
falsidade dos carimbos que atestam o recebimento de valores constantes das Notas Fiscais. E se os carimbos e
seus escritos forem verdadeiros e atestarem o efetivo recebimento de valores por parte de um preposto da
empresa? Torna-se, assim, temerário condenar o Acusado por um delito cuja materialidade não foi
devidamente demonstrada.
Ademais, mesmo que vencido esse óbice - ou seja, mesmo que se considere que a empresa realmente não
recebeu o pagamento pelo fornecimento de gás ora em análise e que, portanto, os carimbos de recebimento
foram maliciosamente forjados por quem queria se apropriar do dinheiro -, é imperioso observar que as provas
constantes dos autos não permitem atribuir a autoria do delito ao Acusado.
De fato, a única prova utilizada para a condenação do Acusado consistiu na Autorização de Despesa nº
0115613, referente à aludida compra do gás liquefeito, em que, supostamente, o Acusado teria atestado ter
recebido, em espécie, a importância autorizada, no valor de R$ 2.791,96 (dois mil, setecentos e noventa e um
reais e noventa e seis centavos) (evento 1 de processo originário - APENSO2 - fl. 314).
Após ser realizado exame pericial grafotécnico ( Laudo Pericial Criminal nº 69/2016), em 14 de outubro de
2016, no curso da Sindicância, peritos do Núcleo de Polícia Judiciária Militar do Comando do 1º Distrito Naval,
mediante comparação com documentos existentes na Administração Militar assinados pelo Acusado (uma vez

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/11/2020 18:32:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21019347ea
que o Réu não foi intimado para o ato), concluíram que as letras e rubricas constantes no carimbo de recibo de
numerário aposto na referida Autorização de Despesa efetivamente partiram do punho escriturador do
Acusado (evento 1 do processo originário - APENSO2 - fls. 148/161).
A partir desses elementos, chegou-se à seguinte conclusão: uma vez que o 1º Sargento ANDERSON PINTO DOS
SANTOS recebeu o dinheiro e que esse dinheiro não foi entregue à empresa GLP GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS
LTDA, o Réu teria sido autor do crime de peculato.
No entanto, cumpre observar que a perícia realizada na Autorização de Despesa (e que deu origem ao Laudo
Pericial Criminal nº 69/2016) foi feita nos mesmos moldes daquela realizada nas Notas Fiscais (e que deu
origem ao Laudo Pericial Criminal nº 25/2017). Ou seja: ambas foram realizadas no curso da Sindicância, por
peritos militares do Núcleo de Polícia Judiciária Militar do Comando do 1º Distrito Naval e a partir da análise de
documentos da OM em que consta a escrita do Acusado (uma vez que, no primeiro exame, ele se recusou a
oferecer seus padrões gráficos e, no segundo, não foi intimado para o ato). Ambas apontaram o Acusado como
o responsável por escritos e assinaturas constantes dos documentos analisados.
Ocorre que, talvez por um lapso da Defesa, apenas o Laudo Pericial nº 25/2017 foi questionado. E, após esse
exame ser refeito pela Polícia Civil, no curso da Instrução, chegou-se à conclusão de que não havia certeza
quanto a ser o Acusado o autor do carimbo de recebimento de valores pagos pela Marinha.
É certo que cabia à Defesa questionar, também, o Laudo Pericial nº 69/2016. Porém, apesar de isso não ter
ocorrido, não podemos ignorar que o fato de o Laudo nº 25/2017 ter sido suplantado também põe em cheque a
validade e as conclusões expostas no Laudo nº 69/2016.
Se um Laudo erroneamente concluiu que o Acusado era o responsável por escritos constantes em um
documento, torna-se flagrante a dúvida quanto à conclusão de outro Laudo feito na mesma época, em relação
ao mesmo Réu, pelo mesmo órgão e a partir dos mesmos elementos de comparação.
Aliado a isso, é importante destacar as rasuras constantes do carimbo de recebimento de
numerário aposto na supracitada Autorização de Despesa. O número de identificação pessoal (NIP)
e o nome da pessoa recebedora foram riscados e, em seu lugar, foram colocados o NIP e o nome
do Acusado, o que causa, no mínimo, bastante estranheza, principalmente por se tratar de
informação de tamanha importância a ponto implicar a responsabilização daquele que foi
apontado como recebedor dos valores ali autorizados. Tal constatação torna ainda mais duvidoso o
exame pericial realizado nesse documento.
A fragilidade probatória do Laudo Pericial Criminal nº 69/2016 também é escancarada pelo fato de não constar
nos autos nenhum elemento a corroborar, ainda que minimamente, suas conclusões. Ou seja, não há nenhum
outro indício de que a assinatura e os escritos constantes do carimbo de recebimento de valores aposto na
Autorização de Despesa nº 0115613 sejam realmente do 1º Sargento ANDERSON PINTO DOS SANTOS.
De fato, ao ser interrogado em Juízo, o Acusado, negando os fatos narrados na Denúncia, afirmou que não
recebeu os R$ 2.791,96 (dois mil, setecentos e noventa e um reais e noventa e seis centavos) destinados ao
pagamento da GLP GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. Ressaltou que nunca entrou na Caixa de Economias
para pegar qualquer dinheiro e que nunca efetuou nenhum pagamento a ninguém, não tendo contato com
fornecedores de gás ou com pedidos. Alegou que estava de férias nas datas que constam nos carimbos de
recebimentos apostos das Notas Fiscais. Negou ter preenchido ou assinado os carimbos de recebimento
constantes nas Notas Fiscais e na Autorização de Despesa descritas na Exordial. Disse, ainda, que o Suboficial
ANATY era o responsável por confeccionar as autorizações de despesa e solicitar o pagamento aos
fornecedores junto à Caixa de Economias. Por fim, se disse vítima de perseguição no âmbito da OM, mas não
soube dizer quem teria falsificado os documentos (eventos 167 e 170 do processo originário).
As testemunhas de Acusação ouvidas em Juízo assim se manifestaram, em síntese:
- 3º Sargento RICARDO SILVA DE OLIVEIRA (paioleiro de gêneros) e então Marinheiro ALEX
VITORINO DA SILVA (auxiliar de cozinha do refeitório) confirmaram terem recebido da
empresa os 1.321,34 kg (mil trezentos e vinte e um quilos e trezentos e quarenta gramas) de
gás. Para além disso, descreveram como era a praxe do recebimento de gás no âmbito da

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/11/2020 18:32:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21019347ea
Base (eventos 42, 44 e 46 do processo originário - VIDEO4 a VIDEO8);
- 1º Tenente AMANDA GOMES FERNANDES GUSMÃO, gestora do municiamento da Base Aérea
Naval de São Pedro da Aldeia (a partir de 2015), relatou ter sido a responsável pelo contato
com a empresa quando esta passou a fazer a cobrança e disse ter sido ela, a depoente, quem
foi atrás de informações sobre o caso, logrando descobrir a existência da Autorização de
Despesa nº 0115613. Ademais, descreveu como era a praxe dos pagamentos realizados no
âmbito da Base (evento 46 do processo originário - VIDEOS 1 a 3);
- civil CARINA ALVES DA SILVA, funcionária da empresa GLP GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS
LTDA entre 2015 e 2017, na qual atuou como assistente de cobrança, disse ter sido a
responsável por verificar a existência do débito e por entrar em contato com a Marinha para
tentar resolver a questão. Relatou que, até o momento em que saiu da empresa (2017), o
débito ainda não havia sido pago. Afirmou, ainda, que, após a emissão da nota fiscal, a
Marinha costumava realizar os pagamentos por meio de depósito, não em espécie (evento 82
do processo originário);
- civil PÂMELA WANSEMBERG ALBUQUERQUE DE FREITAS PUPE disse que trabalhou na Caixa
de Economias da Base entre 2012 e 2016, como empregada de uma empresa terceirizada.
Relatou como normalmente ocorriam os procedimentos dentro daquele setor, destacando
que somente pessoas cadastradas no sistema QUAESTOR e autorizadas pelo imediato ou pelo
comandante poderiam comparecer à Caixa de Economias para retirar valores objeto de
autorizações de despesa. Por fim, afirmou não ter conhecido o Réu nessa época, não
podendo afirmar se ele foi até a Caixa de Economias (evento 205 do processo originário);
- Suboficial da Reserva ANATY ANTONIO BATISTA, Mestre D'Armas, descreveu como era a
praxe dos pagamentos realizados no âmbito da Base. Afirmou que normalmente a empresa
GLP GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA não aceitava atrasos no pagamento e ressaltou lhe
causar estranheza o fato de, no caso ora análise, a cobrança pelo débito ter ocorrido tanto
tempo depois. Disse ser provável ter sido o depoente quem emitiu a Autorização de Despesa
nº 0115613, uma vez que era o responsável por fazer, dentro do sistema interno, a
solicitação ao Comando para autorização das despesas. Alegou que essa solicitação para
autorização de despesa era avaliada por todo o Comando da unidade e que, para falsificar
todo o procedimento da autorização de despesa, teria que ser uma falsificação informatizada,
com o uso de senha pessoal de várias pessoas, desde o gestor de municiamento até o
ordenador de despesa, o que era impossível. Por fim, afirmou que eram os supervisores (os
militares mais antigos de cada setor) as pessoas autorizadas a retirar dinheiro da Caixa de
Economias (evento 211 do processo originário).
As testemunhas arroladas pela Defesa afirmaram o seguinte em Juízo:
- Suboficial WAGNER RODRIGUES BARBOSA, gestor da Caixa de Economias da Base entre
2011 e 2016, relatou os procedimentos de entrega de numerário no âmbito daquele setor.
Disse que qualquer militar do setor correspondente poderia receber valores da Caixa de
Economias, desde que apresentasse a respectiva autorização de despesa assinada pelo
ordenador de despesas. Ressaltou que não há um documento dizendo quem pode e quem
não pode retirar valores, mas que geralmente é dada preferência para que apenas militares
da graduação de sargento para cima façam essa retirada. Disse que o Suboficial ANATY era
um dos que poderia retirar numerário da Caixa de Economias da Base e que era esse militar
quem geralmente retirava valores para os setores do rancho. Por fim, alegou não se lembrar
especificamente do caso dos autos (evento 169 do processo originário - VIDEOS 2 a 7);
- 1º Tenente MILENA AMARANTE DE ALMEIDA MUSSI, que trabalhou com o Acusado, relatou
que ele negou ter pegado qualquer dinheiro na Caixa de Economias e disse não ser dele a
assinatura constante da Autorização de Despesa nº 0115613. A depoente afirmou que o
Suboficial WAGNER lhe disse não se lembrar de o Réu ter ido àquele setor pegar qualquer

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/11/2020 18:32:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21019347ea
dinheiro e que quem geralmente fazia a retirada de recursos era o Suboficial ANATY, não o
Réu. Ademais, a depoente ressaltou que, em 2013, quem tinha as senhas para lançar as
autorizações de despesa no sistema era o Suboficial ANATY (evento 169 do processo
originário - VIDEOS 8 a 10);
-- Suboficial da reserva remunerada CARLOS EDUARDO SOARES COELHO, que trabalhou com
o Acusado no rancho da Base, nada acrescentou ao caso (evento 169 do processo originário -
VIDEOS 11 e 12);
- Suboficial LUIZ CLÁUDIO GOMES DOS SANTOS, que em 2013 trabalhava no rancho, disse
que era o Suboficial ANATY quem pegava valores na Caixa de Economias para pagamento de
fornecedores e que o depoente e o Acusado nunca tiveram ordem ou autorização para retirar
esses valores. Ressaltou que nunca soube que o Réu teria pegado dinheiro naquele setor.
Afirmou que geralmente as autorizações de despesa eram feitas pelo Suboficial ANATY e
somente ele e o oficial responsável pelo contrato tinham as senhas necessárias para lançar a
autorização de despesa no sistema (evento 169 do processo originário - VIDEOS 13 e 14);
- 1º Sargento FLÁVIO WILSON REIS NUNES (que servia na cozinha da guarnição) e 2º
Sargento FLAUTEL DA ROCHA LIMA FILHO (que servia no setor de municiamento) disseram
que era o Suboficial ANATY quem tinha o controle do uso de gás e realizava os pedidos.
Destacaram que era esse Suboficial quem emitia e lançava as autorizações de despesa no
sistema, realizando toda a parte burocrática e financeira, inclusive no que toca à retirada de
dinheiro da Caixa de Economias para pagar fornecedores de gás. (evento 169 do processo
originário - VIDEOS 15 a 18).
Observa-se, dessa forma, que nenhuma das testemunhas ouvidas em Juízo sequer sugeriu ter sido o Acusado
quem retirou da Caixa de Economias o dinheiro objeto da Autorização de Despesa nº 0115613, ou qualquer
outro valor. Ninguém - nem mesmo quem trabalhava, à época, na Caixa de Economias - afirmou que ele
tivesse alguma vez ingressado no referido setor. Na verdade, poucos têm alguma informação sobre o caso ora
em análise e os que sabem de algo não relataram nada que pudesse servir de indício da autoria do 1º Sargento
ANDERSON PINTO DOS SANTOS.
O que se verifica da maioria dos depoimentos que abordaram a questão é que, possivelmente, não era
qualquer militar que estaria autorizado a retirar da Caixa de Economias valores objeto de autorizações de
despesa. Há quem afirme a necessidade de anterior cadastramento no sistema QUAESTOR e outros que
afirmem que era necessária a autorização/ordem do superior hierárquico. E não há nenhuma prova de que o
Acusado tenha cumprido qualquer desses requisitos.
Em realidade, muitas das testemunhas relataram que era o Suboficial ANATY quem costumava realizar todo o
procedimento de pagamento do fornecimento de gás, inclusive no que toca à retirada de numerário da Caixa
de Economias. Negaram saber de qualquer envolvimento do Acusado com esses pagamentos.
Portanto, além de o Laudo Pericial Criminal nº 69/2016 ter sua validade - e, consequentemente, a validade de
suas conclusões - bastante fragilizada diante do modo e do contexto em que foi produzido, tem-se que não
consta dos autos qualquer outro indício de que sejam do Acusado os escritos e a assinatura constantes do
carimbo de recebimento de valores aposto na Autorização de Despesa nº 0115613.
Ora, não há como sustentar uma condenação exclusivamente com base na duvidosa autenticidade de um
carimbo de recebimento de numerário.
De fato, não restou comprovado que foi o 1º Sargento ANDERSON PINTO DOS SANTOS quem recebeu da Caixa
de Economias da Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia o valor de R$ 2.791,96 (dois mil, setecentos e
noventa e um reais e noventa e seis centavos) a fim de pagar a empresa GLP GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS
LTDA pelo fornecimento de 1.321,34 kg (mil trezentos e vinte e um quilos e trezentos e quarenta gramas) de
gás liquefeito de petróleo. Isso impede que seja formado qualquer juízo de certeza quanto à autoria do delito
de peculato.
Como é cediço, vige no direito pátrio o postulado máximo do in dubio pro reo, consubstanciado no

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/11/2020 18:32:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21019347ea
entendimento de que a condenação exige a certeza absoluta, indene de dúvidas, fundada em dados objetivos
que evidenciem a existência do delito.
Somente a prova robusta é capaz de alicerçar uma condenação penal. O fato de estimar, supor ou fazer juízo
de probabilidade, sem que haja a plena certeza, não gera elementos concretos de convicção hábeis a sustentar
uma sentença condenatória.
Esse também tem sido o entendimento do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO. HIPÓTESES.
INCISO I DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA CONTRA A EVIDÊNCIA
DOS AUTOS. FRAGILIDADE EVIDENTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMUTABILIDADE DAS
DECISÕES JUDICIAIS. PRIMAZIA DO DIREITO À PRESUNÇÃO DE NÃO-CULPABILIDADE. 1.
A revisão criminal retrata o compromisso do nosso Direito Processual Penal com a verdade
material das decisões judiciais e permite ao Poder Judiciário reparar erros ou insuficiência
cognitiva de seus julgados. 2. Em matéria penal, a densificação do valor constitucional
do justo real é o direito à presunção de não-culpabilidade (inciso LVII do art. 5º da
CF). É dizer: que dispensa qualquer demonstração ou elemento de prova é a não-
culpabilidade (que se presume). O seu oposto (a culpabilidade) é que demanda
prova, e prova inequívoca de protagonização do fato criminoso. 3. O polêmico fraseado
'contra a evidência dos autos' (inciso I do artigo 621 do CPP) é de ser interpretado à luz do
conteúdo e alcance do Direito Subjetivo à presunção de não-culpabilidade, serviente que é (tal
direito) dos protovalores constitucionais da liberdade e da justiça real. 4. São contra a
evidência dos autos tanto o julgamento condenatório que ignora a prova cabal de
inocência quanto o que se louva em provas insuficientes ou imprecisas ou
contraditórias para atestar a culpabilidade do sujeito que se ache no pólo passivo da
relação processual penal. Tal interpretação homenageia a Constituição, com o que
se exalta o valor da liberdade e se faz justiça material, ou, pelo menos, não se
perpetra a injustiça de condenar alguém em cima de provas que tenham na
esqualidez o seu real traço distintivo. 5. Ordem concedida." (HC 92435/SP, Relator Min.
CARLOS BRITTO, Julgado em 25/03/2008, Primeira Turma, Publicado em 17/10/2008). (Grifos
nossos.)
Dessa forma, para haver a condenação, tem que existir prova incontestável a ampará-la, pois a impossibilidade
de se extrair elementos convincentes e seguros dos autos redunda, obrigatoriamente, na absolvição por
insuficiência de provas, já que não se pode presumir a culpa, quanto mais condenar por mero juízo de
probabilidade.
Não há, assim, como impor ao Acusado a condenação pelo crime de peculato, diante da patente falta de
provas quanto à materialidade e à autoria delitivas.
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Apelo interposto pela Defesa do 1º Sargento da Marinha
ANDERSON PINTO DOS SANTOS para absolvê-lo do crime previsto no art. 303 do CPM, com fulcro no art. 439,
alínea "e", do CPPM.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 12/11/2020 08:29:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 205836878e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N.° 7000023-33.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
APELANTE: ANDERSON PINTO DOS SANTOS, 1º Sgt Mar.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Dr. ANTÔNIO LUIZ SOARES DA SILVA e Dr. ARTHUR ALVES DA
SILVA.
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Votei vencido, divergindo da douta maioria, pelo não provimento do recurso defensivo, para manter na
íntegra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 1ª CJM, que condenou o 1º
Sargento da Marinha ANDERSON PINTO DOS SANTOS à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no
art. 303, caput, do CPM (peculato), com o regime prisional inicialmente aberto, o direito de apelar em
liberdade e a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, sem o benefício do sursis, por falta de
amparo legal, pelos motivos que passo a expor.
Em apartada síntese vê-se que o Apelante apropriou-se, na qualidade de militar e supervisor do refeitório de
cabos e marinheiros e ajudante do Mestre D'Armas da Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia (BAENSPA),
da quantia de R$ 2.721,96 (dois mil, setecentos e vinte e um reais e noventa e seis centavos), em espécie,
de que tinha a posse em razão do cargo de militar e do exercício da referida função.
A materialidade do delito de peculato restou demonstrada pela Autorização de Despesa (AD) nº 0115613,
pelo expediente que aprovou a AD (evento 1, doc. 1 e 2, fls. 184/185 e 314), pelas notas fiscais eletrônicas
da compra e venda de gás nºs 0011115 e 0011195, nos valores, respectivamente, de R$ 1.529,63 e de R$
1.192,33 (evento 1, doc.3, págs. 197 e 194), pelos recibos emitidos pela GLP, comprovando a entrega de
gás na OM nos dias 30/5/2013 e 6/6/2013 (evento 1, doc. 1 e 3, págs. 40/43 e 71/74), e pela notificação
extrajudicial da GLT GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA (ex-PEDIGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA), que cobrou
débito da compra do gás (evento 1, doc. 1, pag. 36/38 e 10/14).
A autoria do delito também está configurada nos autos.
A testemunha AMANDA GOMES FERNANDES GUSMÃO disse (evento 46, vídeos 1, 2, 3):
"(...); que assumiu a função de gestora do municiamento da Base Aérea Naval
de São Pedro da Aldeia em setembro de 2015, e ainda está na função até hoje;...
que as formas possíveis de pagamento de materiais adquiridos pelo rancho são por conta
de gestão, pela qual pagam os gêneros alimentícios, e demais aquisições são feitas por
execução financeira ou pela caixa de economias; que normalmente a aquisição de
gás de cozinha não é feita com recursos da caixa de economias; (...); que no
caso da denúncia, à época, não havia recurso disponível na execução financeira e
foi requisitado o pagamento dessas duas notas fiscais com recursos da caixa de
economias;(...) que sobre os fatos, reafirma o que disse na sindicância e o IPM; que o
acusado trabalhou com a depoente na frigorífica e depois do ocorrido foi afastado da
função; que a depoente recebeu a notificação extrajudicial de cobrança da
empresa e foi verificar; que verificou na execução financeira que não tinha
ocorrido o pagamento; que solicitou à empresa o recebido das notas fiscais; que
foi verificado que o recebido foi emitido por militares da unidade; que foi
verificar na caixa de economias se tinha saído algum recurso para pagamento,
quando constatou a existência da autorização de despesa; que após coletar
esses fatos, levou ao conhecimento de seu superior que abriu sindicância; (...);
que quando ocorreu o fato o réu estava de serviço normal; que a depoente
comunicou os fatos ao CC Eduardo Camacho (...)". (Grifo nosso.)
O 3º Sargento-MB RICARDO SILVA DE OLIVEIRA esclareceu (evento 46, vídeos 4, 5, 6):
"(...); que em 2013, exercia a função de paioleiro de gêneros; que assumiu essa
função no começo de 2013; que a função de paioleiro compreende receber
material, conferir, estocar e ir distribuindo pelo rancho; que o recebimento de
gás de cozinha não era atribuição de sua função; que não tinha um responsável
específico para receber esse material, que geralmente era o cozinheiro de serviço, o
mestre d ́armas ou um marinheiro que estivesse à disposição; que nesse dia era o
único disponível e recebeu o material; que acredita que tenha recebido o gás de
cozinha descrito na autorização de despesa 0115613; que não sabe sobre o
envolvimento do acusado com os fatos da denúncia; que após o recebimento do
material, assinou na nota fiscal e devolveu a nota fiscal para o entregador da
empresa; que não ficou de posse da nota fiscal; que foi entregue o gás, conferiu,

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 12/11/2020 08:29:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 205836878e
assinou o recebimento e devolveu a nota para a empresa; (...); que o entregador
solicitou a assinatura do depoente dizendo que tinha que entregar no caminhão; que o
depoente diz que não tinha o costume de receber o gás por isso não cobrou ficar com a
nota fiscal; que só fez o recebimento naquele dia porque era o único militar
disponível; que em outros dias já tinha recebido outros gêneros, mas nunca gás de
cozinha; que existem três cozinhas na base; (...)."(Grifo nosso.)
A testemunha ALEX VITORINO DA SILVA relatou (evento 46, vídeos 7, 8, 9):
"(...); que em junho de 2013 exercia a função de marinheiro auxiliar de cozinha
do refeitório dos oficiais da Base de São Pedro; que o recebimento de gás de
cozinha era atribuição de todos que eram da divisão do depoente; que recebeu o
gás de cozinha descrito na autorização de despesa nº 0115613; (...); que sua
atuação era somente receber o gás de cozinha; que quando recebeu o gás, veio
acompanhado da nota de recebimento; que assinou a nota de recebimento; que
conferia e via se batia com o que estava na nota; que ao ser mostrada a cópia de
documento datado de 3/6/2013, emitido pela empresa Pedigás Comércio de Gás
LTDA, o depoente afirma que não conhece o documento e que não era esse
documento que chegava na entrega; que o depoente reafirma que no
recebimento era assinada uma nota de recebimento; (...); que o depoente apenas
conferia se o gás entregue estava de acordo com o papel que assinava o recebimento;.....
que não sabe sobre o acusado ter ficado com qualquer dinheiro; (...)."(Grifo nosso.)
A testemunha CARINA ALVES DA SILVA relatou (evento 82, vídeo 1, 2):
"(...); que nunca viu o acusado; que trabalhou na empresa GLP Gás de janeiro de
2015 a Junho de 2017; que trabalhava em Duque de Caxias; que o que sabe sobre o fato
é que quando entrou para trabalhar na empresa, como assistente de cobrança, constava
esse débito no sistema da empresa; que começou a entrar em contato com a
Marinha em razão desse débito; que a dívida era anterior ao momento em que a
depoente começou a trabalhar na empresa; que a depoente verificou junto ao
departamento pessoal e constatou que nenhum dos funcionários que constam
como assinantes das notas trabalhou na empresa; que até quando a depoente
trabalhou na empresa não houve pagamento da Marinha; que afirma que no
período em que trabalhou na empresa os pagamentos eram feitos pela Marinha
por depósito em conta; que a depoente não se recorda se a empresa alguma vez cortou
o fornecimento por falta de pagamento da Marinha; que o pagamento de nenhum
órgão público era feito por dinheiro em mãos; que nenhum funcionário da
empresa estava autorizado a receber valores em mãos; (...)."(Grifo nosso.)
Como se vê, as testemunhas, AMANDA GOMES FERNANDES GUSMÃO, ALEX VITORINO DA SILVA CARINA
ALVES DA SILVA e 3º o Sargento-MB RICARDO SILVA DE OLIVEIRA confirmaram em Juízo a aquisição do
material pela OM e o não pagamento para a empresa fornecedora.
Por outro lado, as testemunhas PÂMELA WANSEMBERG ALBUQUERQUE DE FREITAS PUPE, o SUBOFICIAL
ANATY ANTONIO BATISTA e o Suboficial WAGNER RODRIGUES BARBOSA esclareceram como eram feitas as
entregas de dinheiro da Caixa de Economias para pagamento aos fornecedores.
A testemunha PÂMELA WANSEMBERG ALBUQUERQUE DE FREITAS PUPE disse (evento 205, vídeos 3, 4, 5, 6):
"(...) que trabalhou em três setores: prefeitura, depois com sr. Dirceu em outro
departamento, e, por último, na Caixa de Economias, com o sargento Wagner, que
era o gestor da Caixa de Economias; (...); que quando a nota fiscal chegava era porque
o serviço tinha sido pago;(...); que para entrega de dinheiro, tinha que ser feita
uma autorização de despesa e colocar no sistema; que depois o Imediato tinha
que autorizar a despesa; que depois da autorização do Imediato o "zero um"
autorizava com carimbo e assinatura; que depois ia uma pessoa do rancho,
desde que estivesse cadastrada e autorizada pelo Imediato, e pegava o dinheiro;
que essa pessoa pegava o dinheiro e deveria deixar a autorização de despesa na
Caixa de Economias; que o sargento Wagner ou a sra. Neide faziam um vale que
era lançado, e a pessoa assinava que estava saindo com o dinheiro; que essa
assinatura de que a pessoa tinha pego o dinheiro, junto com o vale, ia para o
cofre; que essa era a garantia de que a pessoa tinha pego o dinheiro; que quando
o valor era muito alto, o sargento Wagner fazia a entrega de dinheiro por cheque; que a
pessoa que retirava o dinheiro da Caixa de Economias tinha um prazo até o dia
vinte para trazer a nota fiscal, provando que utilizou o dinheiro para pagamento
e que o serviço tinha sido feito; que o dinheiro era sempre entregue dentro da

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 12/11/2020 08:29:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 205836878e
Caixa de Economias; que só o gestor da Caixa de Economia tinha a senha do cofre; (...);
que após a pessoa que retirou o dinheiro entregar a nota fiscal, esta é
grampeada na autorização de despesa; que era dada baixa no sistema e rasgado
o vale que ficava no cofre; que as notas fiscais ficavam arquivadas na Caixa de
Economias. (...)." (Grifo nosso.)
O Suboficial ANATY ANTONIO BATISTA esclareceu (evento 211, vídeos 1, 2):
"(...); que em relação aos fatos narrados na denúncia, tem a dizer que na OM havia
procedimentos internos de conduzir os pagamentos a empresas de duas formas:
(...) via execução financeira e o pagamento pela Caixa de Economias, em que era
feito um vale, e esse vale era encaminhado à referida caixa, com autorização dos
militares superiores e, "em cima" do valor liberado, dessa autorização de
despesa liberada, era feita a compra efetivamente, e a aquisição era feita por
meio de nota fiscal, documento que tinha todas as assinaturas dos responsáveis
para conduzir a certificação da nota a fim de ser arquivada e efetivamente paga
ao fornecedor; que depois de autorizado pelo comando, os militares pegavam o
dinheiro, faziam o pagamento em depósito bancário ou entregue diretamente ao
fornecedor, o qual assinava a nota; (...); (...) que após passar pelos membros
superiores e finalmente pelo ordenador de despesas, era gerado um vale e esse vale é que
possibilitava a retirada em espécie do valor sugerido, sendo que cada militar tinha sua
própria senha; que o controle da autorização de despesa era feito pelo SISLOG; que o
solicitante teria que comprovar a necessidade do material ou serviço ser adquirido; que há
um formulário; que são vários carimbos que tem que estar assinados para chegar na Caixa
de Economias ou na execução financeira; que após o documento denominado
autorização de despesa passar por todos os membros da gestão fiscal da OM e
ter autorização do ordenador de despesas, o encarregado da Caixa de Economias
fica autorizado a emitir um cheque ou entregar dinheiro em espécie e a chamar o
pessoal da Divisão de Municiamento para fazer a retirada desse dinheiro com
vistas a finalizar a aquisição do bem autorizado; que é feito um vale, que fica como
controle interno da Caixa de Economias, e é devolvido depois quando a nota fiscal for
totalmente certificada, com os carimbos e certificações exigidas; que o militar que
recebeu o dinheiro da Caixa de Economias, após a entrega do bem ou a execução
do serviço pela empresa contratada, entrega a nota fiscal e recebe o vale para
ser inutilizado; que a nota fiscal deveria ser entregue no mês correspondente à entrega
do dinheiro ou cheque; que na hipótese de o bem não ter sido entregue ou o serviço não
ter sido executado, esse dinheiro voltava para a Caixa e no mês seguinte era feito um
outro vale; (...) que se recorda do Sargento Vagner, que foi o gestor da Caixa de
Economias; que não sabe dizer se o Sargento Vagner destruiu o vale ou arquivava os vales;
que normalmente quem acompanhava o recebimento do gás de cozinha e os níveis de
controle interno era o chefe da cozinha industrial; que em relação especificamente à
aquisição de gás mencionada na denúncia, não há nenhum contrato que tenha um fiscal
específico; que normalmente eram os supervisores as pessoas autorizadas a
retirar dinheiro da referida caixa, o pessoal mais antigo de cada setor, sargentos
mais antigos. (...)."(Grifo nosso.)
A testemunha arrolada pela Defesa Suboficial WAGNER RODRIGUES BARBOSA revelou (evento 169,
documentos 2 a 7):
"(...); que conhece o réu desde que embarcou na unidade militar, em 2013; que soube do
fato por ter participado de uma sindicância interna; que exerceu o cargo de gestor da
caixa de economias da Base Naval de São Pedro da Aldeia de 2011 a 2016, quando
passou o cargo; que atualmente voltou a exercer essa função; que o procedimento
para retirada de numerário da caixa de economias era o militar apresentar a
autorização de despesa, já assinada pelo ordenador de despesas; que então era
feito ao militar o pagamento da quantia autorizada; que o dinheiro era entregue
ao militar que apresentava a autorização de despesa assinada pelo ordenador de
despesa; que o gestor da caixa de economia não tem nenhum contato direto com
nenhuma empresa; que era colocado um carimbo na autorização de despesa, no
qual o militar assinava que estava recebendo o numerário solicitado; que a
autorização de despesa assinada no carimbo pelo militar ficava com o gestor da
caixa de economias; que o militar deixava a autorização de despesa assinada de
que recebeu a quantia solicitada e levava esta quantia; que após o militar tinha

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 12/11/2020 08:29:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 205836878e
que apresentar as notas fiscais na caixa de economias; que as notas fiscais
11195 e 111115 foram entregues em outro setor antes de chegarem na caixa de
economias; que a testemunha não se lembra especificamente do caso dos autos; que as
notas fiscais são entregues no setor de suprimentos da base; que o setor de
suprimento é que entrega as notas fiscais para a caixa de economia;.... que o
militar do setor que chegasse com a autorização de despesa poderia receber o
numerário; que não havia determinação específica de pessoas para receber; que
se o militar fosse do setor poderia receber, desde que apresentasse a
autorização de despesa; que não existe um documento dizendo quem pode ou
não retirar valores; que geralmente é dada preferência para que só militares da
graduação de sargento para cima retirem valores; (...); que a testemunha não se recorda
deste caso específico, mas reafirma que o suboficial Anaty era quem geralmente retirava
valores para os setores do rancho; que o depoente não foi coagido durante o IPM a prestar
esclarecimentos além do que conhecia dos fatos; que confirma o depoimento prestado na
fase de IPM; (...)." (Grifo nosso.)
Registre-se que os depoimentos prestados pelas demais testemunhas arroladas pela Defesa Tenente
MILENA AMARANTE DE ALMEIDA MUSSI, LUIZ CLÁUDIO GOMES DOS SANTOS, FLÁVIO WILSON REIS NUNES e
FLAUTEL DA ROCHA LIMA FILHO) nada acrescentaram de relevante que pudesse esclarecer os fatos
denunciados, uma vez que se limitaram as afirmações sobre a boa conduta profissional do réu na OM
(evento 169.
Em juízo, o réu negou a autoria do delito de peculato, esclarecendo, em síntese, que estava de férias no
período de 4 a 17 de junho de 2013; que não recebeu R$ 2.721,96 em espécie para pagar a despesa de gás;
que nunca efetuou pagamento a ninguém e não adentrou na Caixa de Economias para pegar dinheiro; que
não são dele as assinaturas nos documentos; que não inseriu a data de 07 de junho de 2013 na Nota Fiscal
111115; que esteve em Brasília no período de 31 de maio a 10 de junho de 2013; que não conhece e não
apôs a rubrica em nome de "JOÃO PAULO" e de "ANDRÉ LIMA" e, por fim, ressaltou que durante o IPM se
recusou a fornecer padrão gráfico para exame grafotécnico na Marinha (Evento 170).
Em que se pese essas alegações feitas em Juízo pelo acusado, os autos revelam que na "Autorização de
Despesa" (AD) nº 015613 consta um carimbo, datado de 18/06/2013, escrito "recebi da BAeNSPA, Cx
Economias a importância R$ 2.721,96 em espécie", com o número de identificação pessoal (NIP) 95.0222.10
e a assinatura do réu, o que demonstra que ele recebeu em mãos o dinheiro da Gestoria da Caixa de
Economias para que realizasse o pagamento à fornecedora do GLP (evento 1, documento 2, página 314).
O Laudo Pericial Criminal grafotécnico nº 69/2016, do Núcleo de Polícia Judiciária do Comando do 1º Distrito
Naval, concluiu que as letras cursivas do numeral "95.0222.1 O", abaixo da sigla ''NIP", e da graduação "2º
SG ANDERSON", bem como a rubrica lançada na referida "Autorização de Despesa" são provenientes do
punho escriturador do Acusado (evento 1, documento 2, páginas 345/358).
Anote-se que o Acusado exercia, na prática, à época dos fatos, a função de supervisor do refeitório de cabos
e marinheiros da BAENSPA, a qual o capacitava a retirar numerário na Gestoria da Caixa de Economias da
Base para quitar despesas do seu setor, após, é claro, as autorizações concedidas pelas autoridades
militares superiores, conforme a regra prevista no item 4, subitem 4.2, alínea "c", da Ordem Interna nº 33-
05B, da Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia (evento 1, documento 3, páginas 21/24, 243/244 e
259/263).)
Conclui-se, portanto, da prova testemunhal e documental, bem como do Laudo Pericial grafotécnico, que foi
o Acusado - na condição de supervisor do refeitório de cabos e marinheiros e ajudante do mestre d'armas da
BAeNSPA - quem recebeu e se apropriou, no dia 18 de junho de 2013, da quantia em dinheiro de R$
2.721,96 (dois mil setecentos e vinte e um reais e noventa e seis centavos), proveniente da Caixa de
Economias do aquartelamento, que se destinava ao pagamento de débito contraído pela Marinha junto à
GLP GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA, referente à aquisição direta de 1.500 kg ( hum mil e quinhentos
quilos) de gás liquefeito utilizado nas cozinhas da guarnição e da praça d'armas.
Cabe ressaltar que a Autorização de Despesa nº 015613 foi emitida pelo Departamento de Intendência da
Divisão de Municiamento no dia 13/6/2013 e que a aprovação no SISLOG pelo Superintendente de
Administração e Apoio da Base, Capitão-de-Fragata ANTONIO CARLOS AVELAR, e pelo Agente Fiscal,
Capitão-de-Mar-e-Guerra CESAR DA SILVA SANTOS, ocorreram, respectivamente, no dia 12 e 13/6/2013,
sendo que na data de 18/6/2013, em que foi assinado o recebimento em espécie do valor de R$
2.721,96, o Acusado já havia voltado de suas férias e estava de serviço (evento 1, doc. 1, págs.
184/185, e doc. 2, fls. 283, 293/294 e 502).
Em relação às notas fiscais eletrônicas nºs 0011115 e 0011195, emitidas, respectivamente, nos dias 03 e
07/6/2013 pela empresa GLP GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA, em razão da compra de GLP para OM, as
quais constam no anverso o carimbo "RECEBEMOS", com data e rubrica de supostos funcionários,

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 12/11/2020 08:29:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 205836878e
identificados por "JOÃO PAULO" (na Nota Fiscal nº 0011115) e "ANDRÉ LIMA" (na Nota Fiscal nº 0011195),
revelaram os autos que essa empresa não faz recebimento por carimbos, bem como que os citados
funcionários nunca integraram os quadros da empresa.
Isso foi o que a testemunha e funcionária da empresa GLP GÁS CARINA ALVES DA SILVA confirmou por e-
mail e em Juízo, ao informar não reconhecer o "RECEBEMOS" aposto nesses documentos como pagamento
dos valores em tela e que a pessoa jurídica em questão trabalha com autenticação bancária, sendo que nos
casos de pagamento à vista é emitido recibo específico timbrado com o logotipo da GLP GÁS (evento 1,
documento 1, páginas 10/11, e evento 82, vídeo 1, 2).
No mesmo sentido, a representante legal da GLP GAS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA, Sr.ª EMERECIANA
SIMEÃO DA SILVA, em 24/3/2017, informou a inexistência de funcionários, em junho de 2013, com o nome
completo, ou em partes, de "JOÃO PAULO" ou "ANDRÉ LIMA" (evento 1, documento 3, páginas 70 e 71/74).
Em relação ao Laudo Pericial nº 69/2016, realizado na fase pré-processual, tem-se que a participação da
Defesa nessa fase é dispensável, passando o contraditório da prova a ser diferido, pois o resultado da
perícia, e, até mesmo a capacidade técnica dos peritos, podem ser questionados até à fase do art. 427 do
CPPM.
Como já me pronunciei sobre essa matéria em outro julgado (Apelação nº 0000009- 43.2005.7.05.0005,
julgada em 25/10/2016 e publicada em 21/11/2016), entendo que o Inquérito Policial Militar é mero
procedimento administrativo inquisitório e preparatório, conduzido pelo Encarregado do Inquérito, que serve
de peça informativa a permitir que o Ministério Público Militar possa propor a ação penal, conforme se pode
extrair do art. 9º do CPPM.
"Art. 9
o O inquérito policial militar é a apuração sumária de fato, que, nos termos
legais, configure crime militar, e de sua autoria. Tem o caráter de instrução
provisória, cuja finalidade precípua é a de ministrar elementos necessários à
propositura da ação penal.
Parágrafo único. São, porém, efetivamente instrutórios da ação penal os exames,
perícias e avaliações realizados regularmente no curso do inquérito, por peritos idôneos e
com obediência às formal idades previstas neste Código." (grifamos)
Corrobora essa assertiva, o ensinamento de FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO (in Processo Penal. Vol.
1. 32a ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 249):
O inquérito policial é peça meramente informativa. Nele se apuram a infração penal com
todas as suas circunstâncias e respectiva autoria. Tais informações têm por finalidade
permitir que o titular da ação penal, seja o Ministério Público, seja o ofendido, possa
exercer o jus persequendi in judicio, isto é, possa iniciar a ação penal.
Se essa é a finalidade do inquérito, desde que o titular da ação penal (Ministério Público ou
ofendido) tenha em mãos as informações necessárias, isto é, os elementos imprescindíveis
ao oferecimento de denúncia ou queixa, é evidente que o inquérito será perfeitamente
dispensável.
Com efeito, se houvesse qualquer vício no inquérito policial militar, por se tratar de mera peça informativa
para a propositura da Ação Penal, certamente não criaria nulidade à Ação Penal Militar. Da mesma forma, as
perícias realizadas no Inquérito Policial Militar, por seu Encarregado, não têm o poder de inviabilizar ou
impedir o início do processo.
Além disso, a eficácia de um exame pericial está condicionada muitas vezes à sua prévia realização, com o
fim de se evitar o prejuízo da perda de elementos probatórios que viabilizem a busca da verdade processual
do delito investigado. Por essa razão, se faz necessária a realização desse procedimento pericial.
Cabe lembrar que a legislação penal castrense permite, com o fim de ser preservada a prova de máculas
que poderiam comprometê-la pela não avaliação em tempo hábil, que a autoridade policial militar,
independente de prévia autorização judicial, requisite dos institutos médico-legais, dos laboratórios oficiais e
de quaisquer repartições técnicas militares ou civis, as perícias e exames que se tornem necessários ao
processo (art. 321 do CPPM).
Com efeito, a participação da defesa nessa fase é dispensável, passando o contraditório da prova a ser
diferido, uma vez que o resultado da perícia realizada no IPM poderá ser combatido na fase de instrução do
processo, inclusive, podendo as partes requererem a oitiva dos peritos para quaisquer esclarecimentos que
entenderem necessários (art. 427 do CPPM).
Essa também é a visão de RENATO BRASILEIRO DE LIMA (in Manual de Processo Penal. Vol. I. Niterói:
Impetus, 2011. p. 114), nestes termos:
Logo, como o inquérito policial é mera peça informativa, eventuais vícios dele
constantes não têm o condão de contaminar o processo penal a que der origem.
Havendo, assim, eventual irregularidade em ato praticado no curso do inquérito,
mostra-se inviável a anulação do processo penal subsequente. Afinal, as nulidades

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 12/11/2020 08:29:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 205836878e
processuais concernem, tão somente, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos
praticados ao longo da ação penal condenatória.
(...)
Portanto, a fim de se evitar o prejuízo de perda de elementos probatórios que viabilizem a
busca da verdade processual de um delito investigado, ainda na fase do IPM, se faz
necessária a realização de um eficaz exame pericial.". (Grifo nosso.)
Neste sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA
DECIDIR MONOCRATICAMENTE O WRIT. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. HIPÓTESES
RESTRITAS. NOMEAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA FASE INVESTIGATIVA. VIABILIDADE.
INQUÉRITO POLICIAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 1. O § 1º do art. 21 e o art. 192 do RISTF
conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, nas
hipóteses em que enuncia. Inocorrência de transgressão ao princípio da colegialidade. (...).
5. Eventual irregularidade na nomeação de assistente de acusação não implica nulidade
processual, mesmo no curso da instrução criminal (AO 1046, Rel. Min. Joaquim Barbosa,
Tribunal Pleno, DJe-042 22.6.2007). Em sendo o entendimento aplicável às hipóteses em
que a irregularidade ocorre no curso da ação penal, com mais razão tem incidência nos
casos em que a prova é antecipada e produzida na fase de inquérito policial. 6. O
entendimento de que os assistentes técnicos somente poderiam atuar durante o curso do
processo judicial (§ 5º, art. 159, CPP) é fruto de uma interpretação literal da norma, que
não leva em conta o fato de a aludida prova, usualmente produzida durante o curso do
processo judicial, poder ser antecipada por determinação do juízo. 7. Não há falar em
nulidade por violação do contraditório nas hipóteses em que não é oportunizada
a participação imediata do investigado nos atos de investigação, na medida em
que ele tem sua participação diferida a momento processual posterior na aludida
fase procedimental (AP 565, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe-098 de
23.5.2014). 8. Agravo regimental conhecido e não provido
Além disso, no curso da instrução processual, a Defesa impugnou exclusivamente o Laudo Grafotécnico de
nº 27/2017, referente às notas fiscais eletrônicas nºs 0011115, série 20, e 0011195, emitidas pela empresa
GLP GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA, requerendo a realização de novo exame por peritos civis, (evento
127). Impugnação essa que restou devidamente analisada pelo Juízo a quo.
Em relação ao Laudo Pericial nº 69/2016, que periciou "Autorização de Despesa" (AD) nº 015613, objeto de
contestação nesse momento, até a fase do art. 427 do CPPM, nenhuma impugnação tinha sido feita pela
Defesa, operando-se, assim, a preclusão consumativa da matéria.
Conclui-se, portanto, que não há nulidade a ser declarada, uma vez que os princípios da ampla defesa, do
contraditório e do devido processo legal foram devidamente observados no decorrer da presente Ação
Penal.
Por fim, deve ser mantida a pena acessória de exclusão das forças armadas, em cumprimento ao que
determina o art. 102 do CPM:
Exclusão das fôrças armadas
Art. 102. A condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior a
dois anos, importa sua exclusão das forças armadas.
Assim, a conduta perpetrada pelo 1º Sargento da Marinha ANDERSON PINTO DOS SANTOS amolda-se ao
delito tipificado como peculato, descrito no caput do art. 303 do CPM.
Pelo exposto, votei vencido, no sentido de negar provimento ao recurso defensivo, para manter na íntegra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 1ª CJM que condenou o 1º Sargento da
Marinha ANDERSON PINTO DOS SANTOS à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no art. 303,
caput, do CPM (peculato), com o regime prisional inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e a
pena acessória de exclusão das Forças Armadas, sem o benefício do sursis, por falta de amparo legal.
Brasília, 22 de outubro de 2020.
Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Ministro-Revisor